Tribunal: CARF
Processo: 11065.721120/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721120/2020-68
ACÓRDÃO
3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH) estabelecem o alcance e o conteúdo da
Nomenclatura abrangida pelo Sistema Harmonizado - SH, pelo que devem
ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação
de mercadoria.
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO E SUAS
VARIAÇÕES. NCM 2101.1
Café solúvel com leite, cappuccino em pó e outras bebidas trata-se de café
classificado nos códigos 2101.1 da TIPI.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh) estabelecem o alcance e o conteúdo da
Nomenclatura abrangida pelo Sistema Harmonizado - SH, pelo que devem
ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação
de mercadoria.
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO E SUAS
VARIAÇÕES. NCM 2101.1
Café solúvel com leite, cappuccino em pó e outras bebidas trata-se de café
classificado nos códigos 2101.1 da TIPI.
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra lavratura de Autos de Infração de
PIS e Cofins concernentes aos períodos de apuração compreendidos entre dezembro de 2015 a
dezembro de 2018, conforme valores abaixo:

Do Relatório Fiscal extrai-se os seguintes fatos:
1) Vendas não tributadas
O contribuinte deixou de oferecer à tributação da Cofins e do PIS/Pasep, as
vendas dos produtos identificados como café com leite em pó ou cappuccino
em pó, apresentados em frascos, sachês ou cápsulas. Equivocadamente,
segundo a fiscalização, o contribuinte classificou esses produtos na subposição
2101.1 da TIPI, que é beneficiada com a alíquota zero das contribuições
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
3
( 2101.1 - Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base
destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café):
Em contrapartida, os produtos acima descritos sofreram uma reclassificação pela
Receita Federal do Brasil (RFB), na subposição 1901.9090, da TIPI- (19.01 Extratos de malte;
preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte,
que não contenham cacau ou que contenham menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre
uma base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições;
preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou
que contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições. 1901.90- Outros)

2) Glosa de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 03,
formalizada pelo acórdão 103-003.354, para reconhecer como adequada a classificação das
mercadorias cappuccino e café com leite na posição 2101.1 da TIPI, todavia, manteve-se as glosas
sobre fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS CAPPUCCINO E CAFÉ COM
LEITE
O critério de interpretação adotado pela empresa para a classificação das
mercadorias cappuccino e café com leite na subposição 2101.1 da
TIPI/NCM se alinha às regras de interpretação específicas das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - Nesh.
De acordo com a Nesh (Regra 3b, VIII), especificamente sobre os produtos
misturados, o fator que determina a característica essencial varia conforme
o tipo de mercadorias, podendo ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor,
pela importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a
utilização das mercadorias.
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
4
O ingrediente café tem propriedades marcantes que fazem com que,
mesmo em proporção físico-química inferior a de outros ingredientes
componentes das preparações cappuccino e café com leite, seu sabor
prepondere sobre o dos demais, definindo a característica essencial desses
produtos perante os consumidores.
PRODUTOS DA SUBPOSIÇÃO 2101.1. ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO.
Os produtos classificados na subposição 2101.1, a exemplo do capuccino e
café com leite em pó, tiveram a alíquota da Cofins reduzida a zero, a partir
do dia 10/07/2013, por força da publicação da Lei no 12.839, de 9 de julho
de 2013.
FRETE DE MERCADORIAS ACABADAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no. 05/2018, que se insere
entre as normas complementares do Direito Tributário previstas no art.
100 do CTN, e deve ser observado estritamente pelo julgador (art. 12 da
Portaria RFB no1.936/2018). Não podem ser considerados insumos os
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS CAPPUCCINO E CAFÉ COM
LEITE
O critério de interpretação adotado pela empresa para a classificação das
mercadorias cappuccino e café com leite na subposição 2101.1 da
TIPI/NCM se alinha às regras de interpretação específicas das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - Nesh.
De acordo com a Nesh (Regra 3b, VIII), especificamente sobre os produtos
misturados, o fator que determina a característica essencial varia conforme
o tipo de mercadorias, podendo ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor,
pela importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a
utilização das mercadorias.
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
5
O ingrediente café tem propriedades marcantes que fazem com que,
mesmo em proporção físico-química inferior a de outros ingredientes
componentes das preparações cappuccino e café com leite, seu sabor
prepondere sobre o dos demais, definindo a característica essencial desses
produtos perante os consumidores.
PRODUTOS DA SUBPOSIÇÃO 2101.1. ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO.
Os produtos classificados na subposição 2101.1, a exemplo do capuccino e
café com leite em pó, tiveram a alíquota da Cofins reduzida a zero, a partir
do dia 10/07/2013, por força da publicação da Lei no 12.839, de 9 de julho
de 2013.
FRETE DE MERCADORIAS ACABADAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no. 05/2018, que se insere
entre as normas complementares do Direito Tributário previstas no art.
100 do CTN, e deve ser observado estritamente pelo julgador (art. 12 da
Portaria RFB no1.936/2018). Não podem ser considerados insumos os
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, pugna pelo não provimento do Recurso de Ofício e, requer, provimento do Recurso
Voluntário para afastar as glosas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
6
Os Recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
Da alegação de impossibilidade de computar, como débito das contribuições
lançadas, os créditos objeto de pedidos de ressarcimento
Ante a reclassificação fiscal de produtos e a glosa da totalidade dos créditos de PIS e
COFINS apropriados sobre as despesas de frete no transporte de produtos prontos entre seus
diferentes estabelecimentos, a fiscalização ao apurar os valores de PIS e COFINS que seriam
devidos pela Recorrente em razão do lançamento de ofício, insurge-se a Recorrente por ter sido
refeita, pela fiscalização, a base de débitos e créditos das contribuições no período (2015 a 2018).
Para ilustrar seu argumento, a Recorrente destaca a apuração feita pela autoridade
fiscal para o mês de dezembro de 2018, consoante consta no anexo VIII do Relatório Fiscal.

Neste ponto, observou-se que na apuração do saldo de PIS e Cofins do período, de
créditos pleiteados via PER/DCOMP, ocorreu apenas em relação a dezembro de 2018. Daí, após
consulta ao sistema de controle de créditos da RFB, verificou-se que referidos PER/DCOMP
consubstanciam Pedidos de Ressarcimento vinculados à receitas de vendas não tributadas no
mercado interno no período de apuração.
Os pedidos de ressarcimento realizados pela Recorrente estavam relacionados à
vendas de mercadorias não tributadas no mercado interno e em valor correspondente a saldo
credor, após subtração do valor do crédito utilizado para desconto da contribuição devida no
período.
Neste ponto, entendeu o julgador de piso que, independentemente, da forma de
utilização que este venha a dar ao mesmo. Se pertinentes as glosas efetuadas pela autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, cabe o lançamento exclusivamente sobre as contribuições
a pagar, cujo valor já encontra-se majorada pela anulação dos descontos dos créditos glosados,
assim se pronunciou:
“Não existe previsão legal que autorize o lançamento sobre o saldo do
crédito apurado pelo contribuinte, independentemente da forma de
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
7
utilização que este venha a dar ao mesmo. Se pertinentes as glosas
efetuadas pela autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, cabe o
lançamento exclusivamente sobre as contribuições a pagar, cujo valor já
encontra-se majorada pela anulação dos descontos dos créditos glosados.
À autoridade competente para decidir o pedido de ressarcimento e sobre
as compensações vinculadas a tal PER, objeto dos créditos glosados em
procedimento fiscal, cabe o indeferimento do crédito e, se for o caso, o
lançamento da multa isolada por compensações não homologadas, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Mas nunca o lançamento das
contribuições a pagar, em cada período, cumulada com os créditos
glosados, ainda que estes tenham sido objeto de pedido de
ressarcimento. Seria o mesmo que promover uma dupla glosa sobre o
mesmo crédito.
Desse modo, ainda que imperasse o argumento da desclassificação dos
créditos
privilegiados,
com
a
consequente
impossibilidade
de
ressarcimento de créditos vinculados a mercadorias tributadas no mercado
interno, a decisão a que poderia chegar a autoridade fiscal seria a de
indeferir os pedidos de ressarcimento veiculados, nunca a de somar o valor
dos créditos pleiteados para quantificação da contribuição devida no
período.
(...)
Assim, deve ser cancelado o cômputo do valor pleiteado nos Pedidos de
Ressarcimento referidos na apuração das contribuições devidas para o
PIS e a Cofins (...).” (destacou-se)

O julgador de piso ao decidir reconheceu que quanto ao pedido de ressarcimento e
sobre as compensações vinculadas a tal PER cabe o indeferimento do crédito, caso haja glosa, mas
não o lançamento das contribuições a pagar cumulada com os créditos glosados, ainda que estes
tenham sido objeto de pedido de ressarcimento. Seria o mesmo que promover uma dupla glosa
sobre o mesmo crédito.
Daí, assevera o julgador de piso ainda que houvesse a impossibilidade de
ressarcimento de créditos vinculados a mercadorias tributadas no mercado interno, seria devido o
indeferimento dos pedidos de ressarcimento veiculados, mas não caberia somar o valor dos
créditos pleiteados para quantificação da contribuição devida no período.
Assim, decidiu o julgador “a quo” por cancelar o cômputo do valor pleiteado nos
Pedidos de Ressarcimento referidos na apuração das contribuições devidas para o PIS e a Cofins
no mês de dezembro de 2018.
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
8
Aqui não há reforma a fazer. E por consequência, voto por negar provimento ao
Recurso de Ofício neste tópico recursal.

Da Classificação Fiscal do capuccino e café com leite
A empresa Recorrente é empresa do ramo alimentício, produtora de café torrado e
moído, torrefação, moagem e beneficiamento em geral do café, bem como, se dedica à
industrialização de bebidas e outras preparações alimentícias à base de café, com destaque para o
cappuccino em pó e o café com leite em pó.
Vale dizer, que o referido NCM tem alíquota zero do PIS e da Cofins, consoante
inciso XXI, art. 1o da Lei no 10.925/2004 (incluído pela Lei no 12.839/2013):
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...]
XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi; (Incluído pela Lei no 12.839, de
2013)

Segundo a denúncia fiscal, a Recorrente recolheu a menor os tributos por ter feito
uso incorreto da classificação das mercadorias- café classificado na subposição 2101.1, da TIPI pela
Contribuinte, com alíquota zero ( 2101.1 - Extratos, essências e concentrados de café e
preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café:).
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
9
Por isso, os produtos acima descritos sofreram uma reclassificação pela Receita
Federal do Brasil (RFB), na subposição 1901.9090, da TIPI- (19.01 Extratos de malte; preparações
alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte, que não
contenham cacau ou que contenham menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma
base totalmente desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições;
preparações alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou
que contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições. 1901.90- Outros)
De um lado temos a Contribuinte que defende a posição 2101.1, sustenta que a
mercadoria é a descrição do conteúdo da NESH. O documento técnico assim se apresenta (e-fls.
109):

Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
10

Do outro lado, a Autoridade fiscal diverge da posição 2101.1, visto que o café não
responde por mais de 50% dessa composição, razão pela qual não seria preponderante ou
formando a base da mistura.
Neste ponto recursal, o julgador de piso reconheceu como adequada a classificação
das mercadorias cappuccino e café com leite na posição 2101.1 da TIPI, ao entender não ser
adequada a reclassificação fiscal, pois ainda que fosse razoável a adoção do critério da relação
quantitativa dos ingredientes, a exigência de mais de 50% para determinação do ingrediente como
sendo a base da preparação da bebida, assevera que sequer considerou-se os itens Cápsula Café
com Leite e Cappuccino Classic como preparações à base de café, não obstante a preponderância
quantitativa desse ingrediente em tais preparações.
Pois bem.
A controvérsia que ora se examina: segundo o Fiscal, essa base da mistura, trata-se
de ingrediente que deveria responder a mais de 50% da composição; e segundo a contribuinte,
trata-se de ingrediente que confere a característica essencial do produto, ainda que não
preponderante.
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
11
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 Sistema Harmonizado- SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção
de algumas centenas, foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não
subdivididas em Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de
mercadorias, identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro)
primeiros dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as
Subposições de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses
desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Outro ponto importante que merece destaque, dizem respeito aos laudos técnicos
e os pareceres técnicos que visam descrever o produto em questão e podem fornecer
esclarecimentos relevantes, embora possuam um escopo limitado. Por isso, o parecer técnico se
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
12
relaciona propriamente com o produto/mercadoria, sem levar em conta os apontamentos feitos
pelas partes. É dizer que o Parecer Técnico não classifica, mas descreve e esclarece questões com
base científica.
No presente caso, os produtos da Contribuinte foram submetidos a análise técnica,
em razão da autuação sofrida.
Vejamos as posições respectivamente:

O capítulo 2101 trata dos produtos concentrados de café e a base de café, dentre
outros, esta é a posição que defende a Contribuinte.
21.01 Extratos, essências e concentrados de café, chá ou mate e preparações à base
destes produtos ou à base de café, chá ou mate; chicória torrada e outros sucedâneos
torrados do café e respectivos extratos, essências e concentrados.

2101.1 - Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes
extratos, essências ou concentrados ou à base de café:

O capítulo 1901 trata de extratos de malte e preparações alimentícias que não
contenham cacau ou tenha menos de 40% deste, dentre outros, esta é posição que abriga a
Autoridade Fiscal, sugerida pela Solução de Consulta Diana 9a RF 60/0318.
19.01 Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas,
amidos, féculas ou de extratos de malte, que não contenham cacau ou que contenham
menos de 40 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações
alimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, que não contenham cacau ou que
contenham menos de 5 %, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente
desengordurada, não especificadas nem compreendidas noutras posições.

1901.10
Preparações para alimentação de lactentes e crianças de tenra idade, acondicionadas
para venda a retalho

1901.20
- Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria
de bolachas e biscoitos, da posição 19.05
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
13
1901.90
- Outros
A questão controvertida repousa no café ser a base ou juntamente com outros
produtos ser uma preparação?
A Autoridade fiscal tem o entendimento de não classificar as mercadorias na
posição 2101.1, pelo fato do café não corresponde por mais de 50% dessa composição, razão pela
qual não seria preponderante ou formando a base da mistura. Observando a NESH do subcapítulo
2101, não consta qualquer menção de proporção de café.
NOTA EXPLICATIVA
Esta posição compreende:
1) Os extratos, essências e concentrados de café. Podem preparar-se a
partir do café propriamente dito, mesmo descafeinado, ou a partir de
misturas, em quaisquer proporções, de café com sucedâneos do café.
Podem apresentar-se líquidos ou em pó, geralmente muito concentrados.
Inclui-se, particularmente, neste grupo, o café instantâneo, obtido por
infusão seguida de desidratação ou, ainda, por infusão seguida de
congelamento e, depois, secagem a vácuo.
2) Os extratos, essências e concentrados de chá ou de mate.
Correspondem, mutatis mutandis, aos produtos descritos no parágrafo
precedente.
3) As preparações à base de extratos, essências e concentrados referidos
nos números 1 e 2, acima. Trata-se de preparações à base de extratos,
essências ou de concentrados de café, chá ou mate (e não daquelas que se
obtêm por adição de café, chá ou mate a outras substâncias). Esta posição
inclui os extratos, etc., a que se tenha adicionado, durante a fabricação,
amidos ou outros hidratos de carbono.
4) As preparações à base de café, chá ou mate. Estas preparações
abrangem, entre outras:
a) As pastas de café, compostas de café torrado e moído, gorduras
vegetais, etc., e, por vezes, ainda, outros ingredientes; e
b) As preparações à base de chá, que consistam numa mistura de chá, leite
em pó e açúcar.

Conforme a explicação da NESH acima, inexiste a proporção de café para classificá-
lo ou desclassificá-lo da subposição referida.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
14
Já na posição 1901.90.90, sugerida pela Autoridade Fiscal, tem como preparação
alimentícia um grupo de diversos componentes alimentícios, visto que na NESH desta subposição
não há menção do café ou derivado deste. A Autoridade Fiscal observou a proporção baixa do café
presente nas amostras, mas temos que considerar que o extrato do café serve como base para os
produtos. Inclusive é sabido que em alguns países, a proporção do café é muito inferior à
proporção que se prepara aqui no Brasil, no entanto, pelo sabor e cheiro é indiscutível que se trata
de café.
Cabe destacar, que pelas amostras dos referidos produtos, o que se tem são as
notas de sabor ou notas sensoriais, neste caso, notas de cacau e leite, por isso, quando as bebidas
são ingeridas, remete-nos ao sabor também do chocolate e leite, mas os produtos em si são à
base do café, é este o elemento principal, sem ele fica a bebida descaracterizada.
Uma vez que as proporções estão sendo ventiladas nestes autos e caso seja
necessário correlacionar aos produtos analisados, importante observar que mais assertiva seria a
posição 2101, já que a NESH desta compreende o extrato de café como à base deste.
Se tivéssemos que considerar as proporções, nas mercadorias relacionas, certo é
que o café seria o mais expressivo, pois de forma literal da análise, temos o elemento do café
preponderante com relação aos demais.
Com vistas a esclarecer melhor a questão, podemos nos socorrer das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, no caso em comento, melhor atenderia a regra 3.
"b".
Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3-"a",
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for
possível realizar esta determinação.
Por esta regra acima, no tocante as mercadorias em análise, temos o café como a
característica essencial. Tanto que quando se compra o “café com leite” ou o “Cappuccino”, é
indiferente a proporção do café e seus outros elementos na mistura ou preparação desta bebida
para o consumidor, entretanto, o sabor, o cheiro, tem no café a sua característica essencial.
Diante disso, assiste razão a Contribuinte, tendo como devida a classificação fiscal
dos produtos acima descritos o NCM 2101, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício para
confirmar a classificação fiscal adotada pela Contribuinte no presente tópico.

2) Glosa de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
No que se refere às glosas sobre dispêndios com fretes na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, o tema não merece maiores digressões
frente a Súmula CARF no 217, por isso, a aplico para negar provimento ao presente tópico recursal.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721120/2020-68
15
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”

Por fim, ratifico a decisão recorrido, para ressaltar, que a manutenção da glosa de
créditos relativa ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte impacta
diretamente no saldo de créditos disponível para utilização pelo contribuinte, portanto, devendo
ela ser considerada na análise dos créditos objeto dos Pedidos de Ressarcimento referenciados
neste Acórdão, situação que deve ser observada pela unidade de origem, para que considere os
termos deste Acórdão na decisão relativa à análise dos créditos pleiteados, dada a vinculação
existente.

Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, confirmando-
se a decisão “a quo” para que manter a classificação fiscal adotada pela Contribuinte dos produtos
na subposição 2101.1 da TIPI, e, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3588
DF CARF MF
Original